Tribunal: TJMT
Processo: 0020825-26.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020825-26.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA - CPF: 035.083.351-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (267,41G DE MACONHA E 915G DE ÁCIDO BÓRICO) – IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA APENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA PROPORCIONAL

- APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA AUTORIZA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –

DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal.

A precária condição econômica do réu também foi levada em consideração na fixação da pena pecuniária, pois cada dia-multa foi aplicado no menor valor possível, qual seja: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, com fulcro no artigo 49, parágrafo 1o da Matriz Penal.

O juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. No entanto, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, vez que se trata de réu reincidente específico.

O parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Aparecido Reis de Arruda
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0020825-26.2018.811.0042 (Código 529052), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(sentença – Id. 24199983 e 24201977/78).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id. 24204488/90).

Em suas razões, o apelante pugnou pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, busca a aplicação da detração penal, com fundamento no art. 42, do CP e 387, §2o, do CPP, e a alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda. Bem como, a redução da pena de multa aplicada, e a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 24204494/96).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 27791994)

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 1. A defesa pretende, inicialmente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prática da mercância comprovada. 2. Em seguida, requer a fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena. IMPOSSIBILIDADE. Regime fechado justificado pela reincidência específica do apelante. 3. A defesa pugna, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. Presentes os requisitos autorizadores da medida. Adotada fundamentação per relationem da decisão que decretou a prisão preventiva. Precedentes do STJ e TJMT. 4. Requer, outrossim, a realização da detração penal, uma vez que a liberdade do apelante estava sendo restringida ilegalmente pelo Estado-juiz. IMPOSSIBILIDADE. Fixação do regime fechado em razão da reincidência da recorrente. Eventual detração não alteraria o regime de cumprimento de pena imposto. 5. Por fim, pretende a isenção/redução da pena de multa, argumentando se tratar de pessoa hipossuficiente. IMPOSSIBILIDADE. Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Parecer pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno Aparecido Reis de Arruda
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0020825-26.2018.811.0042 (Código 529052), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 24195988)

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de junho de 2018, por volta das 13h, na Rua Novo Mato Grosso, na residência no 168, Bairro Jardim Vista Alegre, nesta cidade, o denunciado Bruno Aparecido Reis de Arruda tinha em depósito, para outros fins que não o de consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha,
com massa de 267,41g (duzentos e sessenta e sete gramas e quarenta e um centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 915 g (novecentos e quinze gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar (laudo no 3.14.21844352-01, fls. 13/15-IP.

Na data do fato, policiais militares realizavam rondas pela rua Novo Mato Grosso, do bairro Vista Alegre, quando avistaram o denunciado Bruno, que, ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga para o interior de uma residência.

Diante disso, os militares realizaram o cerco no local e surpreenderam o denunciado pulando o muro dos fundos. Por esse motivo, os policiais militares procederam busca no interior da residência e localizaram dentro da caixa d’agua 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, dois frascos de éter e um rolo de plástico filme.

Durante conversa com os milicianos Bruno afirmou‘ que morava sozinho no local dos fatos, e que era proprietário daquele imóvel. Sendo assim, o denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, Bruno admitiu a propriedade da droga e dos produtos químicos, afirmando ser usuário. Disse que comprou a maconha nas margens do Rio Cuiabá de um indivíduo chamado “Gugu” pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e, quanto ao ácido bórico e o éter, alegou que estava em cima do seu telhado havia muito tempo e nem se lembrava mais.

A folha de antecedentes do denunciado revela que este é reincidente específico, pois possui condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (ação penal 348236), cuja pena ainda não tinha sido cumprida integralmente à data do fato (processo executivo de penan°.432000).

Destarte, considerando o depoimento dos policiais militares que narraram com precisão a ocorrência, descrevendo a grande quantidade de droga encontrada, bem como os materiais comumente utilizados para preparo de drogas, restou configurada a ocorrência do crime de tráfico de drogas. (...)”. (sic).

Requer o apelante, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em que pesem os argumentos elencados, antecipo, razão não lhe assiste.

O art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – pelo qual foi o acusado denunciado e condenado – traz diversos núcleos verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (sem destaque no texto

Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas (verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, desde que comprovada a prática por outros meios de prova.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id 24195991), boletim de ocorrência (24195992), laudo pericial (Id. 24195997) e demais provas contidas nos autos.

Em relação a autoria do crime, podemos afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, os depoimentos da fase inquisitorial, confirmados em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela praticou a conduta descrita no art. 33, da Lei de drogas.

Oportuno, transcrevo a sentença proferida:

“Do mérito

(...)

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que a provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA quando ouvido em juízo declarou o seguinte:
“(...) O que que aconteceu? Foi isso (...) esse horário tá errado, porque foi de manhã cedo, minha mulher saiu pra trabalhar, ai ela falou assim: ‘Bruno, o quintal tá cheio de cocô de cachorro, você limpa?’, falei: ‘tá bom, vou limpar’, comecei limpar (...) ai sentei na cadeira e comecei a fumar, ai eu só vi o carro branco parando na porta de casa, não era nem a viatura, parou, ai desceu (...), o policial lá da força tática, desceu e já pulou o muro e nessa que ele foi pulando o muro, eu só levantei e apontei no muro e falei: ‘tio, a polícia tá entrando aqui dentro de casa’, ai eles pegou e começou a revistar né, tava caçando a arma, ‘cadê arma’, e nessa eu tava fumando e era um pedaço do tamanho assim de um sabonete, tava em cima do tanque, ele só chegou já pegou ‘cê tá fumando droga ai’, já colocou eu de joelho (...) e começou a caçar, ai foi e colocou eu dentro da viatura lá, ai pegou meu irmão (...) demorou uns dez minutos chegou a viatura lá com dois policiais, ai eles de lá pegou eu e o meu irmão e levou lá pra Várzea Grande (...) ficamos até meio dia e pouco (...) e entrou pra dentro com meu irmão, diz que pra ele dá conta de arma (...). Então não foi encontrado droga na caixa d’água? A droga que tava comigo tava em cima do tanque, ai ele falou: ‘ah, tem uma droga em cima da caixa d’água’, dentro do CISC, ai eu falei: ‘é minha, que tava lá em cima do tanque’ (...) só que ai a hora que eu vi lá na mesa apareceu um tablete desse tamanho aqui em cima da mesa. Então o senhor tinha jogado a sua droga dentro da caixa d’água? Não, tava em cima do tanque, que eu tava fumando na hora (...). Então o senhor não correu da polícia? Não, em nenhum momento, porque eu já tava dentro de casa, o portão tava trancado (...). E aquela droga que foi encontrada dentro da caixa d’água? Eles falou que tava dentro da caixa d’água, mas tava no tanque, dentro da caixa d’água não tinha, tava dentro do tanque. Mas era do senhor? Era minha, eu tava fumando. O ácido bórico também era do senhor? O ácido bórico tava em cima do telhado lá, também era, só que do bórico eu não tinha ciência que tava lá. Mas estava lá? Tava lá em casa, mas eu não sabia, que era muito tempo já que tava lá, não tava dentro da minha casa, tava na outra casa, que eles subiu em cima do muro e ficou andando no telhado (...) ai ele falou: ‘aqui a droga aqui’, mas o que eu tinha ciência era só da maconha que tava em cima do tanque. O senhor não tinha ciência, mas era do senhor o éter e o ácido bórico também? É, porque tava lá em casa, era meu né (...). E o senhor adquiriu essa droga aonde? Foi lá na beira do rio (...). O senhor pagou quantos? Quatrocentos reais (...). O tablete que o senhor pagou? Não, não era tablete não, era uma cento e cinquenta gramas que tinha, que ele me vendeu (...). E o bórico o senhor comprou aonde? A o bórico eu não lembro, porque tava em cima do telhado lá. E o éter também? Tava tudo junto, tava tudo dentro de uma sacola. O senhor pretendia comercializar essa droga (...)? não, só a maconha mesmo que eu sou usuário dela. E o resto das coisas o senhor ia fazer o que? Nada (...). Perguntas da acusação – A polícia não prendeu também o seu vizinho, um adolescente lá também (...)? Foi o meu irmão (...). A então o seu irmão é esse adolescente que estava com a arma, simulacro de arma de fogo? Ele não tava, ele tava com o celular dele, ai ele foi tirar uma foto ai eles pegaram o celular dele, ai eles entraram num grupo e viu um guri trocando acho que trocando essas réplicas por uma narguille, ai ele colocou eu e o meu irmão e saiu, chegou lá na frente do cartório, ele pegou esses dois guri que tava trocando essas armas, ai ele pegou a arma jogou dentro do carro e foi embora e os dois guri ficou lá no cartório mesmo (...).” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 130)

A testemunha arrolada pela acusação Investigador de Polícia, EROS ROGÉRIO BARROS ARAUJO quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “(...)
O senhor se recorda dessa (...)? Me recordo (inaudível), foi um fato bem atípico né, que nossa área é Várzea Grande e tínhamos ido pra Cuiabá porque nós tínhamos informações de grupo de whatsapp que o pessoal tava vendendo aquela arma, simulacro né, arma ou simulacro, se não fosse arma, era parecido, a gente foi no endereço pra poder ver uma situação de arma, e ai na casa ao lado, nós íamos parar antes pra poder ir lá e ai na casa, antes da gente ir parando, eu tava como motorista, eu pude visualizar muito bem, eu percebi que tinha um rapaz ele tava com um negócio na mão, na hora que ele viu a viatura, ele (...) meio que, voltou, meio que parou, na hora que ele viu que a viatura parou, ele correu e pulou (...) pulou o muro, ai dois policiais entraram pela frente e dois foram pra ver na onde que ia dá o muro e na onde ia dá o muro, depois nós descobrimos que era a casa da mãe dele, e ele morava na frente, ai nós entramos, pedimos pra mãe, falamos: ‘óh, correu, viu que ele tava com uma coisa na mão, não deu pra ver o que que era, mas era alguma coisa plástico e ele entrou aqui’, ‘ai meu filho, o que que é, polícia de novo’ (...) ‘não, não tem nada’, ai nós fomos checar ele pra ver se ele tinha passagem por tráfico, quando nós vimos que ele tinha passagem por tráfico, ai a gente começou a procurar direito né, e ai os policiais foram refazer o local que ele pulou e da casa dele no muro, bem colado assim no muro, tem a caixa d’água, quando o policial subiu no muro, olhou pra caixa d’água viu uma sacola plástica assim, pegou era o negócio, ai começamos a procurar e achamos ácido bórico (...) eu me lembro bem desse fato, porque nós fomos na verdade ver uma situação e acabou, não tinha nada a ver com ele, ele viu a polícia e demonstrou nervosismo e correu (...). Ele admitiu a propriedade dessa maconha que foi encontrada? Na hora todo mundo fala que não é dele (...) eu não me recordo muito bem (...). O senhor já conhecia ele? não nunca vi, alias não lembro do rosto dele. Perguntas da defesa – (...) O senhor chegou de fazer revista dentro dessa casa? Sim, com a autorização da mãe. Perguntas do juízo – (...) Vocês falaram que viram que ele estava com um negócio nas mãos e saiu? (...) Eu vi claramente ele com algo na mão e ele tipo, na hora que viu a viatura, ele tipo parou: ‘o que que eu vou fazer’ (...) ai na hora que ele viu que a viatura parou e nós abrimos a porta, ele virou e saiu correndo (...). E ele correu em direção a essa caixa d’água? É, correu para os fundos da casa dele, que é o muro, ai quando você chega no muro, que você pula o muro, você dá de cara com a caixa d’água que é na casa da mãe dele (...). Além da droga foi encontrado (...)? Ácido bórico (...).”. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 72)

A testemunha arrolada pela acusação Investigador de Polícia, FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA quando depôs em Juízo declarou o seguinte:
“(...) O senhor se recorda dessa (...)? Sim. Como que foi? Foi uma informação que estaria vendendo uma arma num grupo de whatsapp né, ai em rondas lá na região que ele mora, ele viu a viatura e correu. (...) Vocês tinham uma informação de que ele estaria comercializando arma? Arma, é (...). Vocês conheciam ele já? Não, não (inaudível) nós fomos lá no endereço, na residência, ele tava na porta, ele viu a viatura, ele correu, ai fizemos o cerco né, ele pulou o muro no fundo, mora uma quitinete, fomos fazer a prisão dele, ai na hora de fazer as buscas lá, achamos no fundo de uma caixa d ́agua o material que o senhor falou ai. Estava embalado? Estava numa sacola plástica pra não molhar né (...). O senhor se recordar o que que era exatamente? Tablete de maconha (...) esse éter que não vou lembrar. E esse ácido bórico, tinha? Tinha, tinha. E vocês revistaram a residência? Sim. Encontraram arma? Não, não. Foi indagado dele esse entorpecente? Ele fala que é pra consumo, que é usuário (...). O senhor já conhecia ele? Não. Já tinha feito a prisão dele alguma vez? Não. Essa informação a respeito de arma pelo whatsapp, como ela chegou até vocês? As vezes, monte de grupo, eles falam: ‘tá tendo arma aqui’ (inaudível) falou o endereço pra nós. Quem? Um rapaz nem lembro quem que foi, ai fomos verificar. Isso ele ficou sabendo num grupo de whatsapp? É, grupo de whatsapp. E passou o local, o endereço, falou quem que era? fulano de tal eu conheço, ele mora na rua desse bairro aqui, ai nós fomos lá (...)”. (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 72)

De acordo com o depoimento prestado pelo réu BRUNO em juízo, o mesmo admitiu a propriedade de apenas parte do entorpecente apreendido, esclarecendo se tratar da quantia de cento e cinquenta gramas de maconha.

Disse que a droga apreendida foi encontrada em cima do tanque e não dentro da caixa d’água, como dito pelos policiais. Alegou, ainda, que o entorpecente seria para seu exclusivo consumo e não comercialização.

Disse ainda, que o ácido bórico e o éter apreendido lhe pertencia e afirmou que estava no telhado há muito tempo, no sabendo, no entanto, dizer a sua finalidade.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao exclusivo consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Primeiramente, convém ressaltar que ainda que fosse verdadeira a alegação do acusado BRUNO de que possuía ‘apenas’ 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha para seu consumo, o certo é que essa quantidade por si só, se mostra absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Lado outro, a só alegação do réu que apenas parte da droga lhe pertencia, não tem o condão de afastar as demais provas dos autos. É que o próprio acusado quando interrogado na fase policial nenhuma ressalva fez quanto a quantidade da droga apreendida, ao contrário, questionado sobre o tablete de entorpecente apreendido, admitiu ter adquirido na beira do Rio Cuiabá, na pedreira do Praeiro, pelo valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Não obstante a isso, os policiais militares FLAVIO e EROS que participaram da abordagem ao prestarem seus depoimentos em fase policial, foram unânimes em afirmar que tanto a porção de ácido bórico quanto os dois fracos de éter estavam juntamente com a droga dentro da caixa d’água.

Frise-se que o laudo de constatação e definitivo n. 3.14.2018.44352-01, atestou que o ácido bórico apreendido na residência do réu BRUNO pegou cerca de 915g.

Ainda constou do mesmo relatório que o íons de borato comercialmente conhecido como ácido bórico (encontrado na residência do acusado), trata-se de um sal levemente ácido, comumente utilizado para acrescentar à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização.

Muito embora o acusado tenha admitido que possuía apenas 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha, o certo é que essa única porção de maconha apreendida, segundo o laudo de constatação e definitivo n. 3.14.2018.44352-01, pesou cerca de 267,41g.

Com efeito, não há dúvidas de que o entorpecente era destinado a comercialização, posto que não bastasse a expressiva quantidade apreendida (267,41g de maconha) que, por si só, já revela a finalidade mercantil, houve também a apreensão de grande quantidade de ácido bórico (915g) e dois vidros de éteres, que são produtos químicos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.

Vale lembrar, por oportuno, que em consulta a folha de antecedentes criminais do denunciado encartada às fls. 89, verifica-se que o réu Bruno já foi condenado pelo delito mesmo de tráfico de drogas nesta 13a Vara Criminal (cód. 348236), o que demonstra tratar-se de agente contumaz nesse tipo de prática delituosa.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ( TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)”

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Vale anotar, por fim, que mesmo que o réu seja usuário, não impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado mantinha em depósito droga drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33 “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA, brasileiro, convivente, estoquista, nascido em 01.05.1989, natural de Cuiabá/MT, filho de Jamil Menezes de Arruda e Lúcia Miguel Reis, residente na Rua Novo Mato Grosso, n°. 168, Bairro Jardim Vista Alegre, nesta capital, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06”.

O apelante nega a autoria da prática da conduta prevista no art. 33, da Lei de drogas, sustentando que a substâncias ilícitas encontradas em sua posse não era destinada ao comércio, mas sim para o consumo próprio, contudo, a grande quantidade de droga apreendida,
267,41g (duzentos e sessenta e sete gramas e quarenta e um centigramas)
de maconha, por si só, impede o reconhecimento da condição de simples usuário, visto que essa quantidade é comum a traficantes e não a usuários.

Ter em depósito grande quantidade de entorpecente é fator indicativo do tráfico que, para sua admissão, não exige prova efetiva da venda. Some-se a isso, o fato de que a condição econômico-financeira do apelante, que conforme afirmado em ambas as fases processuais, encontrava-se desempregado, situação que, em hipótese alguma, permitiria ao mesmo adquirir de uma só vez, para consumo próprio, a tão avultosa quantidade de maconha.

Entender que pessoa que tinha em depósito mais de duzentos e cinquenta gramas de maconha iria utiliza-las tão-somente para seu consumo é inviável, notadamente quando sequer existe prova segura de sua eventual dependência.

Soma-se a isso o fato de ter sido apreendido, na mesma oportunidade, 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 915 g (novecentos e quinze gramas (Laudo Id. 24195997).

Ressalta-se que a condição de usuário sustentada pelo apelante não afasta, por si só, a traficância, sendo comum, inclusive, usuários praticarem o crime de tráfico, para o sustento do próprio vício.

Há que se observar que o recorrente já foi condenado pela prática da mesma conduta, e de acordo com os autos, ainda estava em cumprimento da pena imputada
(autos sob o cód. n° 348236 - 13a Vara Criminal, com sentença transitada em julgado em 07.04.2015).

Como já exposto, a caracterização do crime de tráfico não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga, visto que é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Na situação retratada, o fato de ter em depósito substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios.

2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art.33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final.

Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

3. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "adquirir" em relação aos acusados Wagner, Paulo e Roger e nas modalidades "oferecer", "fornecer", "preparar" e "remeter" em relação a Emerson. Vale dizer, antes mesmo da apreensão do entorpecente no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado em relação a Wagner, Paulo e Roger com o "adquirir" (no caso, 1,98 g de crack, 3,07 g de cocaína e 20,58 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De igual forma, o delito também se consumou em relação a Emerson, pois, ainda que os entorpecentes não houvessem sido encontrados com ele, este acusado ficou responsável por intermediar a compra das drogas, "oferecendo-as" aos outros acusados, bem como por "prepará-las" nas embalagens de material de higiene a serem entregues no presídio.

4. Recurso provido, nos termos do voto do relator.

(REsp 1384292/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)”

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública.

Ressalta-se que embora o apelante alegue que a quantidade de droga apreendida de fato era em torno de 150g (cento e cinquenta gramas) e que desconhece a procedência do restante do entorpecente apreendido, pelos depoimentos prestado pelos agentes policiais e pelo laudo pericial, verifica-se que a apreensão se tratava de um tablete, ou seja, apenas uma porção cujo peso era de 267,41g, e a defesa, não trouxe qualquer elemento apto a desconstituir os depoimentos prestados ou demonstrar que poderiam agir com algum interesse no deslinde da causa.

Ademais, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de policial.

Dessa maneira, filio-me ao entendimento exposto pelo juízo “a quo”, de que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a sentença condenatória e atribuir ao apelante a responsabilidade criminal por tráfico ilícito de entorpecente, sendo impossível sua desclassificação para conduta descrita no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pedido do apelante pleiteando a reforma da sentença quanto a pena de multa do apelante, visto que se trata de pessoa hipossuficiente. Sem razão. Senão vejamos:

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 267,41g (setenta e quatro gramas e quarenta e um centigrama) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que ações penais em curso não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação a reincidência especifica do condenado, em razão de possuir uma condenação nos autos sob o cód. 348236 – doc. fl. 89 será valorada na segunda fase, por força do princípio da especialidade.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e conseqüências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (autos sob o cód. no. 348236 – neste Juízo da 13a Vara Criminal, com sentença transitada em julgado em 07.04.2015).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Por isso, encontro a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que é a segunda condenação por tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (fl. 89).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.Recurso improvido. (Ap 19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA, brasileiro, convivente, estoquista, nascido em 01.05.1989, natural de Cuiabá/MT, filho de Jamil Menezes de Arruda e Lúcia Miguel Reis, residente na Rua Novo Mato Grosso, n°. 168, Bairro Jardim Vista Alegre, nesta capital, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em
650 (seiscentos e cinquenta), que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2o, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência específica em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, devendo ser destruída a porção de ácido bórico, os dois vidros de éteres, o tubo de plástico e a tesoura, já que guardam vinculação com o ilícito
. (...)” (Id. 24201978).

É importante observar que o legislador pátrio estabeleceu a imposição da pena de multa justamente para desestimular a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, possuindo, portanto, um caráter educativo e preventivo à reiteração de atos similares, não podendo se abrandar para um valor que seria facilmente suportado pelo condenado.

O pedido de diminuição da pena de multa, se mostra incabível, por sua aplicação estar em conformidade com o art. 68 do Código Penal, sendo está calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Verifica-se, portanto, que a pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal.

A precária condição econômica do réu também foi levada em consideração na fixação da pena pecuniária, pois cada dia-multa foi aplicado no menor valor possível, qual seja: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, com fulcro no artigo 49, parágrafo 1o da Matriz Penal.

Destaco, por derradeiro, que a pena de prestação pecuniária terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, que dispõe:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; ”

Por esta razão, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juiz poderá aferir a real situação financeira do condenado, ou parcelar a dívida.

Concernente ao pedido de aplicação da detração da pena já cumprida, imperativo ressaltar que o parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 12.736/2012, possibilitou tão somente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, compute o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, da pena privativa de liberdade aplicada
exclusivamente
para fins de estabelecimento do regime prisional e, não, para abatimento do
quantum
da pena, como pretendido.

É o que se extrai do citado dispositivo:

“art. 587 (omissis).

§ 2o. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
(
sic.
).

Emerge da normal legal citada, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena possibilidade de aplicação da detração, até porque isso significaria revogação do disposto no artigo 66, inciso II, alínea “
c
”, da Lei de Execução Penal, mas apenas a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente procederá a detração do acusado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. No entanto, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria no abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque, na hipótese, é irrelevante o abatimento do tempo que o paciente permaneceu segregado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto, conforme consignou o Magistrado na r. sentença, trata-se de réu reincidente, o que impede a fixação do regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §2o e 3o, e art. 59, todos do CP.

Ademais, a presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que nos informa a sentença, também justifica, a princípio, a imposição de regime mais severo daquele que seria imposto apenas pelo critério quantitativo da pena, uma vez que o artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, do mesmo
Codex.

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que exaspera a pena-base com fulcro no cargo público ocupado pelo agente, a denotar a maior censurabilidade da conduta delituosa e forte exigência de comportamento conforme o direito. 3. A expectativa de comportamento conforme o direito é acentuada em relação a agentes policiais, se comparada aos demais funcionários que não têm a incumbência legal de exigir do cidadão o cumprimento da lei. 4. Impossibilidade de rever, em habeas corpus, a especial gravidade dos fatos e sua repercussão em causa de aumento de pena, tendo em vista que o remédio constitucional não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 5.
Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial. 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 132029 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016)

Assim, diante das considerações expendidas, deve prevalecer o disposto no artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal, que é expresso no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais decidir acerca da detração, sob pena de indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ADEQUADO AO PATAMAR DE PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo manteve os parâmetros utilizados pelo Juízo de 1o grau, ressaltando o acerto na fração de 1/6, utilizada para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida.

3. No que toca ao regime prisional, já foi fixado o inicial semiaberto, o qual está em consonância com o patamar da pena aplicada, de 4 anos e 2 meses de reclusão, nos termos do previsto no art. 33, § 2o, do Código Penal.

4. O art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do CP. Ocorre que, se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, é consolidado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso.

5. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, inviável a sua substituição por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 575.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Sendo assim, creio que a detração ora pleiteada só seria viável se, de fato, importasse na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, a competência é do juízo da execução, nos termos do artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções P
enais.

Por fim, pede a defesa para que o apelante possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, é bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, mas há as exceções.

Ao discorrer acerca do direito do apelante de recorrer em liberdade o magistrado sentenciante destacou,
verbis
:

“Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.”

Nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). (negritei)

Logo,

nego ao apelante
Bruno Aparecido Reis de Arruda o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, nos termos da r. sentença.

Mantenho a r. sentença em todos os termos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

DESPROVEJO
o apelo interposto por
Bruno Aparecido Reis de Arruda,
diante de toda argumentação acima exposta, mantendo intacta a r. sentença do
juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020